Tribunal: TJPA
Processo: 0004405-56.2019.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004405-56.2019.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SUPLEMENTAR SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA COLETIVA SEM MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Viseu contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada pelo SINTEPP e determinou o pagamento da remuneração correspondente à jornada de 200 horas-aula dos professores municipais no mês de fevereiro de 2019.

2. O agravante sustenta que a cessação das horas suplementares foi precedida de processo administrativo regular, amparada no Plano de Cargos e Carreiras do Magistério (Lei Municipal nº 007/2005), bem como em costume administrativo e na necessidade de adequação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se a redução da carga horária dos professores municipais, com consequente diminuição remuneratória, observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e se a decisão monocrática que manteve a sentença violou os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC, estando em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal, não havendo nulidade ou omissão que justifique sua reforma.
5. A redução da jornada de trabalho e da remuneração de servidores sem prévio procedimento administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), bem como o princípio da irredutibilidade salarial previsto no art. 7º, VI, da Constituição Federal.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral), fixou a tese de que a Administração Pública, ao exercer o poder de autotutela com repercussão em direitos individuais, deve instaurar procedimento administrativo regular, com observância das garantias do devido processo legal.
7. O simples planejamento coletivo da Administração não supre a exigência de processo individualizado quando o ato repercute sobre vencimentos de natureza alimentar. A ausência de motivação específica impede o controle da legalidade e fere os princípios da segurança jurídica e da motivação dos atos administrativos.
8. A invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza a redução direta de vencimentos, pois a norma impõe medidas de ajuste de natureza administrativa e orçamentária, não alcançando o direito subjetivo ao salário.
9. A prática administrativa reiterada de supressão coletiva de horas suplementares, sem formalização e motivação individual, não constitui costume jurídico legítimo, uma vez que contraria princípios constitucionais expressos e jurisprudência pacificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. A redução de carga horária e, por consequência, de vencimentos de servidores públicos exige prévio procedimento administrativo, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

2. A Administração Pública não pode, sob pretexto de conveniência administrativa ou de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, reduzir unilateralmente remuneração de natureza alimentar sem ato formal, motivação específica e individualizada.

3. A prática administrativa reiterada em desconformidade com a Constituição não gera direito adquirido nem constitui costume legitimador do ato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 7º, VI; 37, caput; CPC, art. 932, IV e V; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); Lei Municipal nº 007/2005.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/09/2011, DJe 13/02/2012; TJPA, Apelação nº 0002892-46.2018.8.14.0110, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 22/07/2019; TJPA, Apelação nº 2159132, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Viseu
, contra Decisão Monocrática de ID nº 25349326, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará - SINTEPP, determinando o pagamento de remuneração suplementar referente à jornada de 100 horas-aula dos professores municipais no mês de fevereiro de 2019.

Na origem, a parte
autora
alegou que os servidores do magistério do Município de Viseu sofreram uma redução abrupta e injustificada de suas cargas horárias no mês de fevereiro de 2019, ocasionando um corte substancial em suas remunerações.

Argumentou que essa redução foi realizada sem a instauração de um processo administrativo prévio e sem qualquer justificativa plausível por parte da Administração Pública, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O
Município de Viseu
, em sua contestação, sustentou que os professores foram admitidos mediante concurso público para uma jornada de trabalho de 100 horas-aula mensais e que a concessão de jornada suplementar de 100 horas-aula era discricionária, dependendo do interesse da Administração Pública e da disponibilidade orçamentária. Alegou, ainda, que não há direito adquirido à percepção da carga suplementar e que a decisão de revogação se deu dentro dos parâmetros legais.

A
sentença de primeiro grau
entendeu que a redução da jornada dos professores sem prévio processo administrativo e sem justa motivação afronta o princípio da irredutibilidade salarial, consagrado no artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal. Determinou, assim, o restabelecimento da remuneração integral referente à jornada de 200 horas-aula para os docentes prejudicados, com o pagamento das diferenças salariais devidas, nos seguintes termos:

“Vejo que a jurisprudência do Tribunal faz uma análise perfeita da atuação do administrador público nesse tema, a redução ou manutenção das horas suplementares é discricionária, mas não é arbitrária.

O administrador público tem a discrição para entender que houve uma diminuição do alunado, que há mais professores em decorrência da um concurso público e não precisa de mais horas e deve diminuir a carga de uma quantidade específica de professores, atuando de forma impessoal, sem favoritismo. Assim caminhando, o poder público municipal age motivadamente.

Também deve observar o devido processo legal, nisso, vai garantir ao professor a ciência prévia, seja para alegar algum equívoco, seja mesmo para se preparar para um desfalque relevante de sua remuneração, que tem caráter alimentar e pode lhe trazer dificuldades no cumprimento das despesas no dia a dia.

Pelo que se vê, os professores foram pegos de surpresa, souberam da retirada através do contracheque. Claro, sendo uma redução geral, a formalização individual, com um procedimento administrativo para todos os professores, seria desproporcional, mas algum tipo de formalização seria devido, seja através do próprio sindicato, seja através de ofícios/memorandos circulares. A segurança jurídica foi ferida aqui. Os professores esperavam legitimamente esse valor, que era uma verba recebida e esperada.

Ainda nesse ponto, o autor relatou uma rotina que vinha sendo seguida nos anos anteriores. Os professores que recebem pela carga horária de 200h em um ano letivo ficam com o valor correspondente até que, no ano seguinte, receba um memorando informando nova lotação e a carga horária, situação que ocorre normalmente no início do período letivo. A administração passou por cima de um costume administrativo que trazia previsibilidade e segurança. O fato de estarem de férias não diferia dos outros anos, pois sempre há período de férias.

Não se faz uma exigência de uma formalidade excessiva, mas apenas algo que desse ciência antecedente, mas não houve qualquer aceno da administração a esse fim, o que fere a devido processo legal, em seu aspecto segurança jurídica, por isso, entendo que a retirada indiscriminada de todos os professores das 200horas foi arbitrária, pois não seguiu o devido processo legal.

Sendo ilegal a retirada das horas suplementares, o Município de Viseu deve ser condenado ao pagamento do mês de fevereiro de 2019 aos professores que trabalharam as 200 horas.

Considerando a possibilidade de algum professor não receber a vantagem em execução deve ser feita a distinção de quem recebia e quem não recebia as 200 horas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, CPC, condenando o Município de Viseu ao pagamento aos professores das 200 horas do mês de fevereiro de 2019.

Correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento das verbas, e juros pelo índice da correção caderneta de poupança, a partir da citação.”

O
Município
apresentou recurso de
Apelação
, reiterando que a jornada suplementar é uma prerrogativa discricionária da Administração Pública e que a redução da carga horária ocorreu dentro dos limites legais e da conveniência administrativa.

Argumentou, ademais, que o juízo de primeiro grau extrapolou os limites da legalidade ao interferir na autonomia administrativa do ente municipal.

Em
contrarrazões
, o
SINTEPP
defendeu a manutenção da sentença, alegando que a redução da jornada foi realizada de forma abrupta e sem justificativa adequada, causando prejuízo econômico aos professores. Sustentou que a decisão do juízo de primeiro grau encontra respaldo na jurisprudência do STF e do STJ, que reconhecem a ilegalidade de alterações salariais unilaterais pela Administração Pública sem o devido processo legal.

O
Ministério Público
, ao se manifestar nos autos, entendeu não haver interesse público primário na matéria e optou por não intervir no feito, devolvendo os autos ao tribunal para julgamento.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento da Apelação, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto conheço e nego provimento ao recurso de Apelação,

mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como decido

Face a essa Decisão, o
Município de Viseu
opôs
Embargos de Declaração
, alegando a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, vez que existem erros materiais quanto a premissas fáticas adotadas na decisão e omissão no tocante à suposta recorrência da redução da carga horária em anos anteriores. Sustenta, ainda que a redução da jornada suplementar seria ato vinculado e não discricionário; que houve regular processo administrativo com possibilidade de contraditório e ampla defesa; que a redução da jornada em fevereiro de 2019 já ocorrera em anos anteriores, o que afastaria a alegada expectativa legítima de manutenção da carga horária majorada. Desse modo, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos.

O
SINTEPP
não

apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento doa Embargos de Declaração opostos, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

Contra essa decisão, o
Município de Viseu
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
sustentando que a redução da carga horária e, por conseguinte, da remuneração dos docentes, decorreu de processo administrativo regular, respaldado no Plano de Cargos e Carreiras do Magistério, Lei Municipal nº 007/2005, e no cumprimento dos limites de gasto com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aduz ainda que a cessação das horas suplementares possui natureza vinculada, configurando ato legal e necessário, além de costume administrativo reiterado ao longo dos anos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

A controvérsia consiste em verificar se a redução da carga horária dos professores municipais, com consequente diminuição remuneratória, observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e se a decisão monocrática que manteve a sentença violou os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

Compulsando os autos do processo, verifico que não assiste razão ao agravante, uma vez que a decisão monocrática combatida está devidamente fundamentada, em estrita observância à legislação e à jurisprudência consolidada, não havendo qualquer omissão ou erro de premissa que justifique sua reforma.

Verifica-se que a supressão da remuneração dos professores, configurou redução remuneratória sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, princípios expressamente assegurados pela Constituição Federal em seu art. 5º, incisos LIV e LV.

É pacífico o entendimento de que qualquer alteração que implique diminuição na remuneração de servidor público deve ser precedida de procedimento administrativo regular, assegurando-se a possibilidade de manifestação do interessado.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, representativo da controvérsia, posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exercício do poder de autotutela repercutir nos interesses individuais dos administrados, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal sobre o tema corrobora com a sentença de primeiro grau, o entendimento adotado pela Corte, no qual o exercício da autotutela pela Administração Pública quando repercute na esfera do direito individual do servidor deve ser precedida de necessário procedimento administrativo, sendo assegurados os direitos fundamentais insertos na Carta Magna, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA
. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
2
- É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar.
4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019)

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO
. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1.
O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...)
6. Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes 7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...) (2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)”

Ainda que o Município alegue a existência de um “processo administrativo coletivo de planejamento”, tal prática genérica não se confunde com o devido processo individualizado exigido quando há reflexos diretos sobre o vencimento de cada servidor. A ausência de ato formal específico que comunique e fundamente a redução das horas suplementares impede o controle da legalidade do ato e vulnera os direitos fundamentais à segurança jurídica e à motivação dos atos administrativos.

No caso em análise restou evidenciado que os professores possuíam uma carga horária de 200 horas, sendo suprimida sem prévio processo administrativo que lhes garantissem a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, a alegada vinculação do ato à norma local não exime a Administração da obrigação de motivar e fundamentar a medida. O art. 29, §2º, da Lei Municipal nº 007/2005, ao prever a cessação do pagamento do pró-labore quando cessar o fato gerador, não autoriza o Município a reduzir vencimentos sem demonstrar objetivamente a inexistência da necessidade do serviço, tampouco a aplicar tal regra de modo automático e coletivo, sem avaliação concreta das atividades desempenhadas. O princípio da legalidade administrativa não se resume à mera observância formal da lei, exigindo-se sua aplicação de forma motivada e proporcional, sob pena de ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal.

Igualmente improcede a tese de que a redução se ampara em costume administrativo consolidado. A reiteração de prática irregular não a torna legítima, e o costume administrativo, para ser fonte de direito, deve estar em consonância com o ordenamento jurídico e com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a supressão de vantagem pecuniária ou de parcelas remuneratórias sem a devida instauração de processo administrativo viola o devido processo legal e a segurança jurídica.”

No tocante à alegação de necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000), verifica-se que a Administração não pode utilizar o limite de gastos com pessoal como fundamento autônomo para justificar a redução unilateral de remuneração. A LRF impõe ao gestor medidas corretivas de ordem administrativa e orçamentária, como o corte de cargos comissionados ou a limitação de empenho, mas jamais autoriza a diminuição direta de vencimentos sem respaldo legal e sem prévio procedimento.

Portanto, as razões do agravo não infirmam os fundamentos da decisão agravada. O Município não trouxe elementos novos capazes de demonstrar a existência de ato administrativo formal, motivado e individualizado que tenha precedido a redução da carga horária e dos vencimentos dos professores. Ao contrário, restou evidenciado que a medida foi implementada de forma genérica, sem observância ao devido processo legal, razão pela qual subsiste a procedência da ação originária.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026